Tribunal: TJSP
Processo: 2068069-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação de obrigação de fazer – Contrato de financiamento pelo FIES (Novo FIES) –– Concessão da tutela provisória para determinar que seja a ré aceitar a indicação dos fiadores do autor e formalizar o contrato de financiamento estudantil com pagamento ao final do curso universitário - Inadmissibilidade - Ausência dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil:

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação de obrigação de fazer – Contrato de financiamento pelo FIES (Novo FIES) –– Concessão da tutela provisória para determinar que seja a ré aceitar a indicação dos fiadores do autor e formalizar o contrato de financiamento estudantil com pagamento ao final do curso universitário - Inadmissibilidade - Ausência dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil:

– Elementos dos autos que não comprovam o cumprimento de todas as condições pelo aluno para que a instituição financeira seja compelida à celebração do contrato do financiamento – Necessário o regular contraditório – Não caracterizada a probabilidade do direito – Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.